Tribunal: TJSP
Processo: 2165381-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165381-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é paciente PATRICK
ROBERTO LANDOF FREDERICO, Impetrantes CLEBER ANTONIO MACHADO e
LARISSA LOPES DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da impetração quanto à matéria fática apresentada e, quanto à questão
exclusivamente de Direito, DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus,
devendo o Paciente PATRICK ROBERTO LANDOFF FREDERICO, qualificado nos
autos, aguardar preso, o destino da ação penal no 0000929-21.2020.8.26.0620 -
Comarca de Taquarituba, contra ele proposta. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42013
HABEAS CORPUS No 2165381-31.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: CLEBER ANTONIO MACHADO
LARISSA LOPES DO AMARAL
PACIENTE........: PATRICK ROBERTO LANDOF FREDERICO
ORIGEM............: COMARCA DE TAQUARITUBA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora JOANNA TERRA SAMPAIO DOS SANTOS)
Os doutores CLEBER ANTONIO MACHADO e LARISSA
LOPES DO AMARAL - Advogados, impetram habeas corpus em favor de
PATRICK ROBERTO LANDOF FREDERICO, com pedido de liminar,
amparado nos art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes,
todos do Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da Comarca de
Taquarituba que, nos autos de Processo Crime no 0000929-21. 2020. 8. 26.
0620, instaurado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva, sem
fundamentação idônea, e indeferiu seu pedido de liberdade provisória,
inobstante preencha os requisitos para responder ao processo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
Sustentam, os Impetrantes, ausência de elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar do Paciente, baseando-se a medida apenas na
gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, à revelia do caso concreto.
Afirmam que “... além de não ter sido presenciada qualquer
situação de mercancia, a quantidade de entorpecente supostamente encontrada
em poder do Paciente poderia, por patente, consubstanciar guarda, aquisição,
transporte para uso pessoal
condutas previstas no artigo 28 da Lei
no 11.343/06 ...”.
Aduzem que, no caso, não é cabível a prisão preventiva
decretada, porquanto não restou demonstrado, de forma concreta, objetiva e
individualizada, qual o risco que a liberdade do Paciente oferece à ordem
pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Esclarece que o Paciente, com endereço fixo, “... possui família,
... dois filhos pequenos que necessitam de seu auxílio, é um mecânico que
possui o seu próprio negócio como autônomo ...”.
Esclarece, também, que, “... o paciente é usuário de substância
entorpecente há muito tempo, sendo até mesmo que sua família vem
auxiliando e ajudando em sua recuperação, com a intenção que o mesmo
supere esse vício, sendo que o mesmo não deveria ter sido autuado como
traficante, mas sim, não passa de um mero usuário que tenta largar a
dependência ...”.
Alegam, ainda, excesso de prazo na formação de culpa, eis que “...
é fixado pela jurisprudência o prazo máximo de 81 dias para prolação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
sentença de primeira instância. Passado esse prazo, sem que a defesa desse
causa, a colocação do Paciente em LIBERDADE SE IMPÕE ...”.
Por
fim,
acrescentam
que,
caso
houvesse
condenação,
“... segundo o entendimento do STF, entende-se como TRÁFICO
PRIVILEGIADO, ou seja, não aplicaria as regras previstas na lei de crime
hediondo ...”.
Em suma, pleiteiam, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem, para que seja expedido Alvará de Soltura em seu favor (fls. 01/29).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 115/117).
Diante da peculiaridade dos dias atuais, foram dispensadas as
Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
denegação da ordem (fls. 121/128).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
No caso dos autos, o Paciente responde a processo por infração
aos art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
1.
A pretensão dos Impetrantes de análise das provas, no que diz
respeito à autoria e classificação do crime, quando se alega que o Paciente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
mero usuário de drogas e que não há comprovação de prática de mercancia
ilícita, não comporta conhecimento, afinal a via estreita desta ação penal
constitucional, no particular, não autoriza avaliação aprofundada do conjunto
probatório, cabendo apenas ao Juízo de conhecimento fazê-la no momento
oportuno. Neste sentido:
“'HABEAS CORPUS' - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE
COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO
IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À AUTORIA DO
FATO DELITUOSO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME
APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA
ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS' -
LEGALIDADE
DA
DECISÃO
QUE
DECRETOU
A
PRISÃO
CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO. A PRISÃO CAUTELAR
CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. ... INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
-
PRETENDIDA
DESCARACTERIZAÇÃO
DESSE
PRESSUPOSTO
LEGAL
-
NECESSIDADE, PARA TANTO, DE REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS
-
INVIABILIDADE
DESSA
ANÁLISE
NA
VIA
SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS'. - A ação de 'habeas corpus' -
de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado,
quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de
fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou
instrutórios coligidos no procedimento penal. Precedentes.” (HC
no 93369/BA
Segunda Turma
Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j. 15.09.2009)
2.
Insta consignar que a r. decisão que converteu a prisão em
flagrante do Paciente em preventiva, acostada às fls. 66/68, autos de origem,
encontra-se devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto
exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
O Paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, porque, no
dia 10.07.2020, mantinha em depósito ou guardava, para fins de tráfico, 6,4g
de maconha, sem autorização legal e regulamentar; além da quantia de
R$ 62,00 em dinheiro.
Ademais, o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, ao prescrever
ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele veda a
concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes dessa
natureza não é dada a possibilidade de alcançar a liberdade mediante
pagamento de fiança, com maior razão de ser, inadmissível a concessão do
benefício quando não exigível a garantia, situação menos gravosa que
aquela.
A Lei no 11.464/07, ao alterar a redação do art. 2o, II, da Lei
no 8.072/90, retirando a expressão “liberdade provisória”, o faz à luz do
referido dispositivo constitucional, conforme apontado pela própria norma, e
assim sendo, não tem o intuito de permitir a incidência do benefício nos casos
de crimes hediondos ou equiparados, dentre os quais o tráfico de drogas, uma
vez que a própria Carta Magna dispõe que tais crimes são inafiançáveis.
Interpretação
em
sentido
contrário
orientaria,
inclusive,
para
inconstitucionalidade da referida norma, haja vista que se consideraria a
possibilidade de afiançar crimes constitucionalmente definidos como
inafiançáveis.
O fato de não mais haver previsão expressa da vedação da
liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada altera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
entendimento já vigente de impedimento da concessão do benefício para
crimes dessa natureza, até porque a referida proibição deriva da
interpretação de dispositivo constitucional que impõe a inafiançabilidade
destes crimes, consistindo, ao final, apenas em uma alteração na redação da
lei, já considerada redundante na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Ademais, ainda que admitida a possibilidade de concessão da
liberdade provisória em razão da alteração introduzida na Lei de Crimes
Hediondos, a Lei no 11.343/06 é legislação específica em relação àquela, e
nessa medida, à luz do princípio da especialidade, seu conteúdo deve
prevalecer.
E, ainda, como bem consignou a r. decisão objurgada, “... Em
que pese a quantidade de droga apreendida não se revelar expressiva, o
autuado é investigado por tráfico de entorpecentes em autos de Proc.
1500016-62.2020.8.26.0620, que ensejou mandado de busca e apreensão, em
razão de fundadas suspeitas da prática do ilícito penal em comento. (...). No
mais, verifico que o indiciado ostenta condenação em razão da prática de
crime previsto na Lei de Drogas, apta a gerar maus antecedentes. Deste
modo, se eventualmente condenado, poderá ser em regime mais gravoso,
sendo que a manutenção de sua segregação cautelar neste momento não fere
o Princípio da Homogeneidade. Impende destacar que eventuais predicados
pessoais do autuado (residência fixa e ocupação lícita) não se afiguram
suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a
necessidade da custódia cautelar, como no caso em apreço ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
Portanto, não há que se falar em derrogação do art. 44, da Lei
no 11.343/06, no que se refere à previsão expressa de ser o crime de tráfico de
drogas insuscetível de liberdade provisória, pois a vedação da concessão
deste benefício decorre da própria Constituição Federal, nela embasando-se o
dispositivo, que vige em sua integralidade, devendo prevalecer o
entendimento nele descrito, que impede a concessão da liberdade provisória
para o crime de tráfico de drogas, com fundamento inclusive no princípio da
especialidade.
Sobre o tema, assim vem decidindo o Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E DE
NORMA CONSTITUCIONAL.
I - A proibição de concessão do benefício de liberdade provisória para os
autores do crime de tráfico ilícito de entorpecentes está prevista no art. 44
da Lei no 11.343/06, que é, por si, fundamento suficiente por se tratar de
norma especial especificamente em relação ao parágrafo único, do
art. 310, do CPP.
II - Além do mais, o art. 5o, XLIII, da Carta Magna, proibindo a
concessão de fiança, evidencia que a liberdade provisória pretendida não
pode ser concedida.
III - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no 'HC' 85711-6/ES,
1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence; 'HC' 86118-1/DF, 1a Turma,
Rel. Ministro Cezar Peluso; 'HC' 83468-0/ES, 1a Turma, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence; 'HC' 82695-4/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos
Velloso).
IV 'De outro lado, é certo que a L. 11.464/07 - em vigor desde 29.03.07 -
deu nova redação ao art. 2o, II, da L. 8.072/90, para excluir do dispositivo
a expressão 'e liberdade provisória'. Ocorre que sem prejuízo, em outra
oportunidade, do exame mais detido que a questão requer -, essa
alteração legal não resulta, necessariamente, na virada da jurisprudência
predominante do Tribunal, firme em que da 'proibição da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
provisória nos processos por crimes hediondos (...) não se subtrai a
hipótese de não ocorrência no caso dos motivos autorizadores da prisão
preventiva' ('v.g'., 'HC' 83.468, 1a T., 11.9.03, Pertence, DJ 27.2.04;
82.695, 2a T., 13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03; 79.386, 2a T., 5.10.99, Marco
Aurélio, DJ 4.8.00; 78.086, 1a T., 11.12.98, Pertence, DJ 9.4.99). Nos
precedentes, com efeito, há ressalva expressa no sentido de que a
proibição de liberdade provisória decorre da própria 'inafiançabilidade
imposta pela Constituição' (CF, art. 5o, XLIII).' (STF 'HC' 91550/SP,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06/06/2007).
V - Ademais, em decisão publicada no Informativo de Jurisprudência
no. 508, o c. Pretório Excelso assim se manifestou sobre o tema: 'A Turma
indeferiu 'habeas corpus' em que pleiteada a soltura da paciente, presa
em flagrante desde novembro de 2006, por suposta infringência dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa aduzia que a paciente
teria direito à liberdade provisória, bem como sustentava a inocorrência
dos requisitos para a prisão cautelar e a configuração de excesso de prazo
nessa custódia. Afirmou-se que esta Corte tem adotado orientação
segundo a qual há proibição legal para a concessão da liberdade
provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de tráfico ilícito de
drogas, o que, por si só, seria fundamento para denegar-se esse benefício.
Enfatizou-se que a aludida Lei 11.343/2006 cuida de norma especial em
relação àquela contida no art. 310, parágrafo único, do CPP, em
consonância com o disposto no art. 5o, XLIII, da CF. Desse modo, a
redação conferida ao art. 2o, II, da Lei 8.072/90, pela Lei 11.464/2007,
não prepondera sobre o disposto no art. 44 da citada Lei 11.343/2006, eis
que esta se refere explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de delito de tráfico ilícito de substância
entorpecente. Asseverou-se, ainda, que, de acordo com esse mesmo art. 5o,
XLIII, da CF, são inafiançáveis os crimes Hediondos e equiparados,
sendo que o art. 2o, II, da Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando
constitucional' ('HC' 92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em
27/05/2008).
VI - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes
e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só,
garantirem ao paciente a liberdade provisória, se a prisão decorre de
expressa determinação legal. 'Writ' denegado." (HC no 136276/MG
Quinta Turma
Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 13.08.2009, DJe:
28.09.2009).
“'HABEAS CORPUS' LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
12 DA LEI 6.368/76). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM
PARA
AFASTAR
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 12 (TRÁFICO DE
DROGAS) PARA O DO ART. 16 (USO) DA LEI 6.368/76. PRISÃO EM
FLAGRANTE RESTABELECIDA EM 11.02.08. VEDAÇÃO INSERTA
NO ART. 2o, II DA LEI 8.072/90 RELATIVA À CONCESSÃO DE
FIANÇA,
DO
QUE
DECORRE
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES
DO STJ. IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM EXPRESSA NO TEXTO
CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXVI). PARECER DO MPF PELA
DENEGAÇÃO DO 'WRIT'. ORDEM DENEGADA. ...
2. Dessa forma, restabelecida a prisão em flagrante do ora paciente, que
responde pelo crime de tráfico de entorpecentes, não encontra amparo a
pretensão de ser concedida a liberdade provisória. A egrégia Terceira
Seção desta Corte sedimentou a orientação de que o art. 2o, II da Lei
8.072/90, ao afastar a possibilidade de concessão de fiança nos casos de
flagrante de crimes hediondos ou equiparados, como no caso, constitui
fundamento suficiente para a não-concessão da liberdade provisória
('HC' 76.779/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 04/04/2008).
3. Outrossim, o inciso XLIII do art. 5o da Magna Carta dispõe
expressamente que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável, o
que também, nos termos da jurisprudência deste Pretório, evidencia a
impossibilidade de concessão de liberdade provisória. Se assim não fosse,
ou seja, admitindo-se a concessão do referido benefício nos casos de
prisão em flagrante de crimes hediondos ou equiparados, estabelecidos no
mencionado dispositivo, restaria letra morta do quanto previsto no texto
constitucional. ...
6. Ordem denegada.”
(HC no 104925/SP Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 03.09.2009, DJe: 21.09.2009).
“'HABEAS CORPUS'. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO EXPRESSA
CONTIDA NA LEI N.o 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DO PLEITO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO
DO
CÁRCERE
PROVISÓRIO.
RÉU
QUE
PERMANECEU
PRESO
DURANTE
TODA
A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO PREJUDICADO.
1. A vedação expressa do benefício da liberdade provisória disciplinada
no art. 44 da Lei n.o 11.343/06 é, por si só, motivo suficiente para impedir
a concessão da benesse ao réu preso em flagrante por crime de tráfico
ilícito de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
2. A modificação da Lei dos Crimes Hediondos não influiu na Lei
n.o 11.343/06 que, por regular particularmente a disciplina dos crimes de
tráfico, é especial em relação à Lei n.o 11.464/07, inexistindo, portanto,
qualquer antinomia no sistema jurídico, a luz do brocardo 'lex specialis
derrogat legi generali'. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. ...
5. 'Habeas corpus' prejudicado em parte e, na parte conhecida, denegada
a ordem.”
(HC no 11.4400/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 20.08.2009, DJe: 14.09.2009).
No mesmo sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL vem decidindo:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
'HABEAS
CORPUS'.
CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE
DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO E
DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR
'HABEAS CORPUS'. 2. É VEDADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA
EM
CASOS
DE
CRIMES
HEDIONDOS
E
EQUIPARADOS. PRECEDENTES.
...
...
2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos e
equiparados, decorre da própria inafiançabilidade imposta pela
Constituição da República à legislação ordinária (Constituição da
República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei
no 8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária que dispusesse diversamente,
tendo como afiançáveis delitos que a Constituição da República
determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar a expressão 'e
liberdade provisória' do art. 2o, inc. II, da Lei no 8.072/90, limitou-se a
uma alteração textual: a proibição da liberdade provisória decorre da
vedação da fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía redundância. Mera
alteração textual, sem modificação da norma proibitiva de concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
liberdade provisória aos crimes hediondos e equiparados, que continua
vedada aos presos em flagrante por quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de drogas,
cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, art. 44,
'caput'), aplicável ao caso vertente.
4. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação cautelar para a
prisão em flagrante por crimes hediondos ou equiparados: Precedentes.
5. Licitude da decisão proferida com fundamento no art. 5o, XLIII, da
Constituição da República, e no art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para impedir
a concessão de liberdade provisória.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC no 98.655 AgR/MG Primeira Turma Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
j. 30.06.2009, DJe 157- divulg. 20.08.09 p.1014).
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DIREITO
À
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE
TRÁFICO, POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO,
PRODUÇÃO
OU
TRANSFORMAÇÃO
DE
ENTORPECENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENEGAÇÃO. (...).
2. Esta Corte tem adotado orientação segundo a qual há proibição legal
para a concessão da liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do
crime de tráfico ilícito de drogas (art. 44, da Lei n 11.343/06).
3. A redação conferida ao art. 2o, II, da Lei n 8.072/90, pela Lei
no 11.464/07, prepondera sobre o disposto no art. 44, da Lei no 11.343/06,
eis que esta se refere explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de crime de tráfico ilícito de substância
entorpecente ('HC' 92.723/GO, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJ
11.10.2007;
'HC'
92.243/GO,
rel.,
Min.
Marco
Aurélio,
DJ 20.08.2007; 'HC' 91.550/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 31.05.2007, entre outros). (...)
14. 'Habeas corpus' denegado.”
(HC no 94.661/SP
Segunda Turma
Rel. Min. ELLEN GRACIE,
j. 30.09.2008, DJE 202 divulg. 23.10.2008 p. 536).
Por conseguinte, razão assiste à autoridade apontada como
coatora em converter a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, afinal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
foi autuado em flagrante delito por crime de tráfico de drogas, havendo,
portanto, expressa vedação legal do benefício, por força do quanto previsto
no art. 44, da Lei no 11.343/06.
Vale destacar que o art. 323, II, do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, é preciso no sentido
de que “... Não será concedida fiança: ... nos crimes de ... tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins ...”, e uma vez proibindo expressamente a
liberdade provisória mediante fiança, como também o faz a Constituição
Federal no seu art. 5o, XLIII, com maior razão de ser, não admite o benefício
sem a imposição desse encargo.
Em que pese o quanto decidido pelo Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de Votos,
pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06, que proíbe
a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de drogas, mantenho
meu posicionamento, acompanhando as conclusões dos eminentes Ministros
LUIZ FUX, MARCO AURÉLIO e JOAQUIM BARBOSA, no sentido da
constitucionalidade dessa norma proibitiva do benefício, afinal, como por eles
destacado, “... a criminalidade que paira no país está umbilicalmente ligada
à questão das drogas ...”, sendo que “... foi uma opção do legislador
constituinte dar um basta no tráfico de drogas através dessa estratégia de
impedir, inclusive, a fiança e a liberdade provisória ...”, ademais, “... os
representantes do povo brasileiro e os representantes dos estados, deputados
federais e senadores, percebendo a realidade prática e o mal maior que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
revelado pelo tráfico de entorpecentes, editou regras rígidas no combate ao
tráfico
de
drogas
...”
(http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp;
01.05.2012).
3.
Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, tal
análise deve ser feita à luz da razoabilidade e justificada pelas circunstâncias
do caso concreto, não apenas tendo em mente a soma aritmética dos prazos
processuais estabelecidos em lei.
Consta dos autos, assim como do extrato de movimentação
processual disponibilizado na página eletrônica deste Egrégio Tribunal de
Justiça, que o Paciente foi preso em flagrante delito em 10.07.2020, sendo
convertida sua prisão em flagrante em preventiva; o Paciente foi denunciado
aos 24.07.2020 e, como bem constou do digno Parecer do d. PROCURADOR
DE JUSTIÇA, “... a alegação de excesso de prazo, sequer merece análise. O
Paciente se encontra preso há apenas cerca de 20 dias, já tendo sido
oferecida denúncia, de modo que é evidente não ter ocorrido qualquer
excesso ...”.
Como se percebe, o trâmite do processo vem ocorrendo de forma
regular e em tempo razoável, não havendo qualquer abuso ou ilegalidade por
parte da autoridade apontada como coatora, que não colaborou, de forma
deliberada, para eventual atraso, ao contrário, demonstra zelo pelo bom
andamento processual e respeito às garantias processuais.
Sobre o tema assim já se pronunciou o Guardião Maior da Carta
Constitucional:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
“PROCESSUAL
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
TRÁFICO
DE
DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE.
PEDIDO DE RELAXAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. LIMINAR
INDEFERIDA
NO
STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
691.
FLIXIBILIZAÇÃO
AUTORIZADA
APENAS
EM
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
PRISÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PROIBIÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES.
COMPLEXIDADE DO FEITO. 'WRIT' NÃO CONHECIDO. I - A
Súmula 691 desta Corte somente pode ser superada em caso de flagrante
ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. II - A atual jurisprudência
desta Casa é firme no sentido "da irrelevância da discussão acerca da
existência ou não de fundamentação da prisão em flagrante de acusado
de tráfico ilícito de entorpecentes", uma vez que "a proibição de liberdade
provisória, nesses casos, decorre da inafiançabilidade imposta pelo art. 5o,
inc. XLIII, da CF e da vedação legal imposta pelo art. 44 da Lei
no 11.464/07" ('HC' 95671/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 'HC'
95060/SP, Rel. Min. CARLOS BRITTO). III - O prazo regular para o
término da instrução, segundo decorre de uma primeira análise dos autos,
foi ultrapassado em decorrência da complexidade dos fatos e da
necessidade de expedição de cartas precatórias e de ofícios para outras
comarcas, esses últimos, inclusive, solicitados pela defesa. IV 'Writ' que
tramita regularmente no STJ, aproximando-se de seu julgamento final. V
'Habeas corpus' não conhecido.”. (HC no 95551/SP Primeira Turma
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 12.05.09, DJE 113- divulg.
18.06.09).
Assim, não se constatando qualquer abuso ou ilegalidade por
parte da autoridade apontada como coatora, a ensejar o excesso de prazo na
formação da culpa do Paciente, a pretensão não comporta acolhimento.
Ademais, diante da pandemia do novo coronavírus, declarada
pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020, foi determinada a
quarentena, com o consequente fechamento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, situação de força maior, que independe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
16
Habeas Corpus Criminal no 2165381-31.2020.8.26.0000
&
da atuação dos órgãos judiciais, devendo ainda serem consideradas todas
as providências adotadas no sentido do trabalho remoto e atualmente o
restabelecimento gradual, inclusive com realização de audiências
telepresenciais.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração quanto à
matéria fática apresentada e, quanto à questão exclusivamente de Direito,
DENEGO a presente ordem de habeas corpus, devendo o Paciente
PATRICK ROBERTO LANDOFF FREDERICO, qualificado nos autos,
aguardar preso, o destino da ação penal no 0000929-21.2020.8.26.0620
Comarca de Taquarituba, contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)